Tribunal: TJDFT
Processo: 0705644-47.2019.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS RODRIGUES
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-02-05
Data de publicação: 2020-03-05

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. OMISSÃO. AUSÊNCIA DE MAJORAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CONFIGURADA. HONORÁRIOS RECURSAIS. DEVIDOS. ART. 85, §11, CPC. FIXAÇÃO DE VERBA SUCUMBENCIAL NA ORIGEM. MAJORAÇÃO. DEFEITOS NÃO COMPROVADOS. INSATISFAÇÃO COM O RESULTADO DO JULGAMENTO. NÃO CABIMENTO.
1. Nos termos do art. 1.022 e incisos do CPC, os embargos de declaração têm por finalidade: (I) esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, (II) suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento e (III) corrigir erro material.
2. A fixação de honorários recursais pressupõe a fixação pretérita de honorários na decisão vergastada, o que ocorreu na hipótese; acertado, portanto, falar-se em majoração de honorários, conforme art. 85, §11, do CPC.
3. Comprovada a omissão no acórdão quanto à majoração dos honorários recursais, deve o julgado embargado ser integrado nesse ponto.
4. Restando ausente qualquer omissão, contradição, obscuridade ou erro material no acórdão embargado, não cabe acolher os embargos de declaração, haja vista tratar-se de recurso cujo exame demanda fundamentação vinculada aos requisitos constantes do art. 1.022 do CPC.
5. Sobre o tema, cuja apreciação era pretendida pelo embargante-autor, o acórdão já o havia examinado e contra ele não foi apontada, efetivamente, qualquer omissão, obscuridade ou contradição, restando claro o teor do julgado, inexistindo qualquer ponto a ser sanado nesse momento.
6. O embargante visa à modificação do julgado, pretendendo rediscutir a matéria e questionando o mérito da demanda, não sendo os presentes embargos a via adequada.
7. Embargos de Declaração do Condomínio agravado conhecidos e providos. Embargos de Declaração da parte agravante rejeitados.